Tribunal: TJDFT
Processo: 0708527-65.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0708527-65.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUAN BARROS LIMA APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a r. sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, inciso I, e 330, inciso IV, do Código de Processo Civil. O autor/apelante, Ruan Barros Lima, postula a reforma da r. sentença para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões (ID 62742169) É o breve relato. O apelo não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade e da ausência de dialeticidade. Conforme o sistema PJe - 1o Grau, o autor registrou ciência da r. sentença em 02/05/2024 (quinta-feira). Deste modo, o prazo de 15 dias úteis para a interposição do apelo teve início em 03/05/2024 (sexta-feira), expirando no dia 23/05/2024 (quinta-feira). No entanto, o réu interpôs o apelo aos 20/06/2024 (quinta-feira), sendo, portanto, inadmissível, dada a sua intempestividade. Além disso, o apelo também não merece ser conhecido, pois, em suas razões, o réu/apelante trata de questões totalmente dissociadas da r. sentença atacada, deixando de impugnar seus fundamentos, descumprindo o ônus que lhe é imposto pelo artigo 1.010, III, do CPC/2015, verbis: “(...) Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; (...)” (grifei) Nesse sentido: “(...) II. Em atenção ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, não se conhece da apelação na parte cujas razões são dissociadas do conteúdo decisório da sentença. (...)” (Acórdão 1861345, 07290907120228070001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 15/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “(...) 1. (...) Da mesma forma, não pode ser conhecido recurso que não tenha impugnado a fundamentação da sentença (regra da dialeticidade - art. 932, inciso III, do CPC). (...)” (Acórdão 1882522, 07185848220228070018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, o d. Juízo de origem determinou ao autor que emendasse a inicial para informar (ID 62741656 - Pág. 2): “5. (...) “(i) quais são, objetivamente, as cláusulas contratuais que o autor pretende controverter, devendo indicá-las expressamente; (ii) qual é o valor atualizado do débito exigido pela ré; e (iii) qual é o valor incontroverso do débito”. (...) 7. (...) caso afirme que não teve acesso a tais informações, deve o autor demonstrar que as solicitou à ré, por qualquer meio, além de comprovar documentalmente a resposta. 8. (...) quantifique o valor a ser restituído; (ii) comprove a sua hipossuficiência (...) ou recolha as custas iniciais; e (iii) informe o seu endereço atualizado, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, visto que o declinado na inicial está desatualizado, consoante as certidões juntadas aos autos dos processos no. 0702539-97.2022.8.07.0019 (...) e 0704287-67.2022.8.07.0019 (...). 9. (...) comprove o patrono subscritor da inicial a sua inscrição suplementar na OAB/DF, em obediência ao art. 10, § 2o, da Lei no. 8.906/1994. (...)” Conforme visto, a r. sentença indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão do não atendimento à determinação de emenda. Assim, o presente apelo é manifestamente inadmissível pois, além de intempestivo, não impugna especificadamente os fundamentos da sentença, atinentes ao não atendimento à determinação de emenda à inicial, não podendo, portanto, ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do apelo do réu, Ruan Barros Lima (CPC/2015 932 III). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator